Tribunal: TJDFT
Processo: 0755969-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO REGIME SEMIABERTO CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA. ROUBO. CRIME COMPLEXO. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. VEDAÇÃO PREVISTA EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. CONCURSO DE PESSOAS. COMUNICAÇÃO DA VIOLÊNCIA ENTRE COAUTORES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se condenado por crimes de roubo praticados com violência ou grave ameaça preenche os requisitos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 para obtenção de saída antecipada do regime semiaberto cumulada com prisão domiciliar monitorada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 estabelece critérios excepcionais para mitigação da superlotação carcerária, vedando expressamente o benefício a apenados condenados por crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou previstos na Lei no 12.850/2013.
4. O crime de roubo possui natureza jurídica complexa, pois tutela simultaneamente o patrimônio, a liberdade individual e a integridade física e psíquica da vítima.
5. A elementar típica “violência ou grave ameaça”, prevista no art. 157 do Código Penal, configura ofensa ou risco concreto à integridade física da vítima, seja mediante violência real (vis corporalis), seja por grave ameaça (vis compulsiva).
6. A classificação sistemática do roubo no título dos crimes contra o patrimônio não afasta a proteção concomitante à integridade física, reconhecida pela doutrina e jurisprudência.
7. No concurso de pessoas, a violência praticada por um dos agentes comunica-se aos demais coautores, conforme a teoria monista prevista no art. 29 do Código Penal, desde que demonstrado o liame subjetivo entre os participantes.
8. A excepcionalidade do benefício exige estrita observância dos requisitos objetivos fixados no Pedido de Providências, não sendo admissível interpretação extensiva que permita sua concessão a condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29 e 157; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1823174, 0749555-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29.02.2024; TJDFT, Acórdão 1952354, 0741059-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 05.12.2024.